Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800414-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15, IMPOSSIBILITADO A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POLIMIX CONCRETO LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Embargos à Execução Fiscal (n.º 0802030- 23.2019.8.14.0008).

Inconformado, o agravante suscita, em suma, de que merece ver paralisada a execução fiscal, haja vista que “fornece aos seus clientes o serviço de concretagem com fornecimento do concreto usinado”, serviço esse tributado exclusivamente pelo ISS, na forma da Súmula nº 167 do STJ. Argumenta que, não sendo contribuinte do ICMS, não pode ser executada por uma multa relativa ao descumprimento de obrigação acessória do tributo de ICMS.

Alude ainda de que o prosseguimento da execução fiscal lhe sujeitará ao risco de quebra e invoca os deletérios efeitos da pandemia do COVID-19 como causa para obter a suspensão da cobrança executiva.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido e acolhido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13980879.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Vale ressaltar que o seguro garantia oferecido pela agravante não tem o condão, por si só, de implementar a suspensão da execução fiscal, haja vista a necessidade de outros elementos alusivos a probabilidade do direito e perigo de dano.

Nesse particular, não restou efetivamente cumpridos os requisitos do art. 919, §1.º, do CPC e, nesse sentido, colaciono decisões a respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, no Superior Tribunal de Justiça, temos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4.
“O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”. Precedentes
. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.732.340/RN, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM NOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA. 2.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015, prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo
. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018. 3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é ope judicis (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos repetitivos: (...) Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais, faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio. É a área reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da ausência de pedido na petição inicial dos embargos não se cabe cogitar da suspensão da execução fiscal" (fls. 240- 242, e-STJ). 1, 4, 5, 6, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1° CPC/15. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. II-
A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo aos embargos em execução fiscal é determinada pelo art.919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo.
III- A agravante afirma que caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, a garantia ofertada poderá ser executada, ocasionando constrição patrimonial indevida de uma exigência que poderá ser declarada improcedente quando do julgamento dos referidos embargos. IV- Ausente a demonstração de prejuízo ocasionado pelo prosseguimento da execução, não há que se falar em dano grave em desfavor da agravante, pelo que descabe aos embargos a suspensão do processo. V- Diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo. VI- Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão recorrida, diante da impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, no presente caso.

(4769822, 4769822, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03- 22, Publicado em 2021-03-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE ICMS. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE ICMS NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. FIANÇA BANCÁRIA NÃO EQUIPARADA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, II DO CTN E DA SÚMULA Nº 112 DO STJ. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. No caso, para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve ser demonstrado o cumprimento de três requisitos: Apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (Tema 526 STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: ‘O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.’ 3. Na hipótese, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro-garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não ensejando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4. Requisitos legais não demonstrados pela agravante, necessários para desconstituir a decisão agravada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. 5. Agravo de Instrumento Conhecido E Desprovido. À Unanimidade.”

(TJPA; AI 0809814- 75.2019.8.14.0000; Ac. 5039591; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Ezilda Pastana Mutran; Julg. 26/04/2021; DJPA 30/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Aplica-se o disposto no art. 919, §1º, CPC/15, correspondente a atribuição de efeito suspensivo aos embargos ao devedor, estando condicionada a preenchimentos dos requisitos, quais sejam: I. Requerimento do Embargante para atribuir efeito suspensivo ao Embargos à Execução; II. Relevantes fundamentos; III. Risco de dano de difícil ou incerta reparação e; IV. Garantia de juízo. 2- In casu, a agravante, apesar de garantia a dívida em juízo, não comprovou a probabilidade do direito e nem o perigo da demora. 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2433761, 2433761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019- 11-04, Publicado em 2019-11-12)

De outra banda, questionamentos à cobrança de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e de que a atividade da empresa de prestação de concretagem incidiria, tão somente, ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), não restou, de plano, afastada a cobrança de do ente estatal do título executivo, de forma a suspender a execução fiscal.

Vale ressaltar que a descrição da infração e enquadramento legal repercute em obrigação acessória atinente a descumprimento de obrigação acessória: “o contribuinte entregou forma do prazo, e após o mês subsequente à data prevista na legislação tributária, informação em meio magnético com registro fiscal das operações – SINTEGRA no período de 03 a 12/2007”, gerando a aplicação de multa de 0,5% do valor das operações, situação que, aparentemente, não revela ilegalidade na cobrança do ente estatal.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça sobre:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 919, § 1º CPC/15. FUMUS BONI IURIS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS POR SE TRATAR DE CONTRIBUINTE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FORMA A INCIDIR APENAS O ISS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PRIMA FACIE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante. 2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo. 3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado, contudo a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que a certidão de dívida ativa contém os requisitos legais necessários para sua validade.
5. O que se constata é que a alegada contradição seria entre a conclusão adotada no acórdão e as provas existentes nos autos, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração. 6. Acerca da existência de erro material, novamente constata-se que se trata de inconformismo da Recorrente com a conclusão adotada por esta E. Turma, pois o fato de ser ou não contribuinte de ICMS na forma disposta no julgado, não se trata de erro material, mas sim de nova valoração das provas e argumentos produzidos pelas partes. 7. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 8. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

(5272994, 5272994, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05- 24, Publicado em 2021-06-02)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/09/2023